Tribunal: TJES
Processo: 0031432-40.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031432-40.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: WERLEN DOMINGOS NETO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 274, § ÚNICO do CPC. AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor da regra prevista no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e em atenção à jurisprudência dominante, é cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à: (i) intimação prévia direcionada ao patrono; (ii) em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. O aviso de recebimento foi enviado para o endereço informado nos autos pelo apelante, o qual, inclusive, já foi intimado pessoalmente nesse mesmo local outras duas vezes no presente feito.

3. Diante da ausência de informações acerca de novo endereço do apelante, aplica-se ao caso o disposto no art. 274, § único, do CPC, segundo o qual “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031432-40.2016.8.08.0014

APELANTE:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
WERLEN DOMINGOS NETO

RELATORA
:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença do id. 8529547, que julgou extinto o processo por abandono de causa pelo autor, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pelo apelante em desfavor de
WERLEN DOMINGOS NETO
.

Em suas razões recursais (id. 8529549), alega o apelante, em síntese, que houve ofensa ao princípio da não surpresa, pois o processo foi extinto sem a intimação prévia.

Narra que deveria ter sido intimado pessoalmente, pois o Aviso de Recebimento foi enviado a endereço distinto e retornou com a informação “não existe o número”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Muito bem.

Inicialmente, convém esclarecer que o MM. Juízo
a quo
extinguiu o feito por abandono, sendo dispensável a citação do apelado para apresentação de contrarrazões, haja vista que não há incidência, in casu, da hipótese do art. 331, §1º, do CPC.

Destaco, ainda, que, apesar de o apelante mencionar em vários trechos de suas razões recursais que houve extinção do feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em verdade, todo o fundamento extintivo está amparado na hipótese de abandono de causa pelo apelante.

Esclarecidas essas questões, insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu o feito por reconhecer o abandono de causa nos autos da Medida de Busca e Apreensão.

A teor da regra prevista no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e em atenção à jurisprudência dominante, é cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à: (i) intimação prévia direcionada ao patrono; (ii) em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

No caso em exame, extrai-se dos autos que, após numerosas tentativas de localização do apelado sem sucesso, a Secretaria do juízo de origem realizou a intimação do apelante, ora autor, por seu advogado, para se manifestar nos autos (fl. 108), ocasião em que se quedou silente (certidão de fl. 108-v).

Frente a essa situação, o juiz singular determinou a intimação pessoal do apelante, ora autor, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono (fl. 109), entretanto, o aviso de recebimento retornou com a informação “Não Existe o número” (id. 8529546), com a posterior prolação da sentença extintiva.

Nota-se que o aviso de recebimento foi enviado para o endereço informado nos autos pelo apelante, o qual, inclusive, já foi intimado pessoalmente nesse mesmo local outras duas vezes no presente feito (fls. 69-v e 91-v).

Diante da ausência de informações acerca de novo endereço do apelante, aplica-se ao caso o disposto no art. 274, § único, do CPC, segundo o qual “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

É de se concluir, portanto, que houve a devida intimação pessoal e o cumprimento da previsão acima explicitada, devendo ser mantida a sentença. Sobre a questão, colaciono o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO PELA PARTE DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 274, § ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Preleciona o art. 485 do CPC que “o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, decerto que o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora. 2) Nos termos do art. 274, § único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 3) In casu, é possível extrair do caderno processual que houve tanto a intimação do patrono constituído pela parte autora via Diário de Justiça eletrônico para informar o endereço atualizado da parte ré, viabilizando assim a realização do ato citatório e da apreensão do bem objeto da lide, como a intimação pessoal do demandante, nos termos do art. 274, § único, do CPC, para dar prosseguimento ao feito.
4) Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0011274-89.2020.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 24/May/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cumpridas as diligências previstas em lei, afigura-se escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da parte autora diante da inércia verificada mesmo após intimada por seu advogado e pessoalmente.

2. De acordo com o art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0008976-86.2019.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 20/Mar/2024)

Destarte, não há falar em
error in procedendo
que macule a sentença em exame.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ausente a angularização processual, inaplicável a previsão contida no § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.